Tribunal: TJBA
Processo: 8001597-55.2018.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001597-55.2018.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EVANILDO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 014.372.565-38

Advogado(s)
:
CLODOALDO DA SILVA JORGE, ERIDSON RENAN SOUZA SILVA

APELADO: M. E. A. D. O REPRESENTADO POR IVONE ANDRADE AZEVEDO

Advogado(s)
:
RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Ação de execução de alimentos com alegação de inadimplemento. Comprovação documental do adimplemento integral da obrigação alimentar. Reconhecimento da quitação pela parte exequente. Inexistência de débito remanescente. Reforma da sentença de parcial procedência. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o executado ao pagamento de R$ 1.780,40, valor correspondente a meses de inadimplemento da pensão alimentícia no ano de 2018. O Apelante sustenta que a obrigação foi integralmente quitada, conforme documentos juntados, requerendo a reforma da sentença para exclusão da condenação imposta.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em verificar se o Apelante comprovou o adimplemento integral da obrigação alimentar, de modo a justificar a exclusão da condenação imposta na sentença recorrida.

III. Razões de decidir

3. A documentação acostada aos autos nos IDs 46085630, 46085682, 46085741 e 46085796 comprova, de forma inequívoca, o pagamento integral das parcelas da pensão alimentícia supostamente inadimplidas.

4. A manifestação da parte exequente, por meio do ID 299510009, reconhece expressamente a quitação da dívida, corroborando os comprovantes apresentados pelo executado.

5. A ausência de impugnação específica por parte da Apelada e o transcurso do prazo para apresentação de contrarrazões em grau recursal reforçam a inexistência de controvérsia sobre o cumprimento da obrigação.

6. A manutenção da condenação, diante da prova do adimplemento, implicaria enriquecimento sem causa da parte Apelada, afrontando os princípios da razoabilidade e da justiça.

7. A jurisprudência pátria reconhece que a comprovação do pagamento extingue a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença reformada. Recurso provido para reconhecer o pagamento já efetuado e afastar qualquer débito remanescente em nome do Apelante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação de nº
8001597-55.2018.8.05.0248
, em que é apelante
EVANILDO LIMA DE OLIVEIRA
e apelada
M. E. A. D. O, REPRESENTADO POR IVONE ANDRADE AZEVEDO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte, nos termos do voto do Relator.